Tribunal: TJSP
Processo: 1006038-52.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FIADORA - DÉBITO INCONTROVERSO – ALEGAÇÃO DE QUE INCUMBIA À LOCADORA O ÔNUS DE PROVAR QUE A DÍVIDA NÃO FOI SATISFEITA PELA LOCATÁRIA – NÃO RECONHECIMENTO – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA EX RE – DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA – MULTA RESCISÓRIA JÁ CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL À DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL – FALTA DE

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FIADORA - DÉBITO INCONTROVERSO – ALEGAÇÃO DE QUE INCUMBIA À LOCADORA O ÔNUS DE PROVAR QUE A DÍVIDA NÃO FOI SATISFEITA PELA LOCATÁRIA – NÃO RECONHECIMENTO – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA EX RE – DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA – MULTA RESCISÓRIA JÁ CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL À DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DEMAIS ASPECTOS DOS CÁLCULOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE – DÉBITO SUBSISTENTE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA